Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704609-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAMILE NEVES BRAGA DOS SANTOS RODRIGUES, CLEBER APARECIDO DA SILVA, ANDREA MARIA LEMOS, KHRISSLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE GERVASIO ALVES, DCON GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE CONDOMINIOS EIRELI - ME, MIGUEL ANGELO DOS REIS E ARRUDA, LUIZ CORREA SOARES, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PAIVA SALGADO AVILA AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING FLORIDA MALL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEBER APARECIDO DA SILVA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória ajuizada em face do CONDOMINIO DO SHOPPING FLORIDA MALL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de ser declarada a nulidade do aumento de taxas condominiais e de se permitir aos autores o pagamento dos valores que entendem devidos. Nas razões do recurso, os agravantes esclarecem que a demanda principal visa discutir a forma de cobrança de taxa condominial ordinária, cujo aumento teria sido aprovado em desrespeito às regras estabelecidas na Convenção do Condomínio, que prevê aumento da taxa com base na fração ideal do imóvel, e não no metro quadrado, como aprovado em Assembleia. Além disso, sustentam que a arrecadação mensal, nos moldes aprovados, extrapola a previsão orçamentária, sem qualquer justificativa plausível e, ainda, que, ao estipular valores a serem pagos a título de inadimplência, o Condomínio réu sobrecarrega ainda mais os agravantes. Entendem que o Condomínio somente pode cobrar valores para custear suas despesas, sem espaço para acumular numerário em valor superior as despesas aprovadas, porque não possui finalidade lucrativa. Avaliam que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência antecipatória, porque há prova idônea quanto aos fatos alegados, ressaltando que não se pretende suspender a cobrança da taxa condominial, mas sim autorizar o pagamento do valor com base “no que é justo”, sem qualquer prejuízo ao Condomínio, pois os cálculos foram realizados com base na previsão orçamentária elaboradora pelo próprio réu. Quanto ao perigo de dano, alegam que o aumento indevidamente praticado representa impacto no orçamento de uma família, e não pode ser considerado irrisório, motivo pelo qual aguardar o curso da ação principal pode ser excessivamente dispendioso para os autores, com risco de inadimplemento e, por isso, perda do direito de voto em Assembleia. Pugnam pela concessão da antecipação da pretensão recursal, por entender que a decisão agravada, acaso mantida, causará prejuízo de grande monta aos agravantes, inclusive com fechamento de estabelecimentos comerciais. Buscam, assim, o provimento do recurso, com reforma da decisão, suspendendo-se a majoração de taxas condominiais até o deslinde da ação anulatória, autorizando o pagamento de taxas diferenciadas pelos agravantes. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da parte autora, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, estando a decisão agravada muito bem fundamentada na necessidade de adequada instrução processual. De fato, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade de provimento do recurso, que autorizaria a antecipação da tutela pleiteada, afinal, os autores reconhecem que o aumento da taxa condominial foi aprovado em Assembleia. Ademais, esse Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, como pretendem os recorrentes, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator